Tribunal: TCU
Processo: 001.550/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2611/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, com a ressalva de que o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Cabo, como na ocasião da análise por este Tribunal. . 1. Processo TC- Processo 001.550/2025-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Marcela Barbosa de Oliveira (XXX.489.707-XX); Marcela Barbosa de Oliveira (XXX.489.707-XX); Marcia de Oliveira Martins (XXX.828.247-XX); Marcia de Oliveira Martins (XXX.828.247-XX); Marcio Campos de Oliveira (XXX.651.227-XX); Maria Georgina de Oliveira (XXX.529.047-XX); Maria Georgina de Oliveira (XXX.529.047-XX); Mariza Campos Oliveira de Assuncao (XXX.399.767-XX); Mariza Campos Oliveira de Assuncao (XXX.399.767-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.